Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BRIGA EM RESTAURANTE COMUNITÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o recorrente alega que foi brutalmente agredido dentro do Restaurante Comunitário de Arniqueiras e que as agressões não foram impedidas pela equipe de segurança. Aduz que o caso revela que havia dever específico de proteção por parte do Estado, configurando-se a chamada omissão específica, apta a atrair a responsabilidade civil mesmo sob a ótica subjetiva. Defende a existência de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil por omissão do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
5. Conforme a narrativa da parte autora, no dia 29/11/2023 foi ao restaurante comunitário de Arniqueiras e enquanto aguardava na fila para ingressar no restaurante avistou dois desconhecidos tentando adentrar pela fila preferencial. Relata que os sujeitos ouviram quando avisou ao segurança do local e disseram “fica na sua aí” e que, dentro do restaurante, um dos desconhecidos veio em sua direção e o atacou com uma faca fornecida pelo restaurante, dizendo “vou te matar quando sair do restaurante”. Ainda, relata que foi atacado com uma cadeira pelo segundo desconhecido e todos entraram em luta corporal. Afirma que após as agressões, os seguranças separaram a briga e colocou os agressores para fora, sem os terem identificado.
6. Analisando todo o conteúdo fático-probatório, inclusive o Termo Circunstanciado de ID 80284193, extrai-se que a sentença não merece reparo. Com efeito, os vídeos anexados aos autos não demonstram ter existido omissão pelos seguranças do local (ID 80284195/ 80284197). As imagens demonstram que o autor teve participação ativa no início das discussões e que os funcionários do restaurante prontamente interviram na briga até a chegada do segurança e retirada dos desconhecidos do local. Além disso, as provas demonstram que a faca fornecida pelo restaurante é de plástico, bem como que o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados, prestando auxílio ao autor.
7. Assim, as provas dos autos são suficientes para excluir o nexo causal entre o dano sofrido pelo autor e conduta omissiva da administração pública. A briga na qual o autor se envolveu decorreu de sua conduta e dos outros dois sujeitos, não sendo possível, no caso concreto, os agentes públicos atuarem para evitar o resultado danoso. Reforça-se que as provas dos autos demonstram a atuação dos funcionários do restaurante no sentido de apartar a briga e acabar com a confusão.
8. Desse modo, inexistindo nos autos prova inequívoca da conduta defeituosa ou omissiva do Distrito Federal, a improcedência da responsabilização por danos morais é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.